Tribunal: TJES
Processo: 5003607-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003607-59.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JECKO REPRESENTACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO REGULAR DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Franco, extinguindo a execução fiscal diante da comprovação de que a pessoa jurídica executada havia sido regularmente encerrada antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da demanda. O apelante sustentou: (I) o não cabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória; (II) a legitimidade do redirecionamento da execução ao sócio; e (III) a inversão do ônus da prova em razão da inclusão do nome do sócio na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a ilegitimidade da pessoa jurídica extinta regularmente antes da constituição do crédito; (II) estabelecer se a extinção regular da empresa impede o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (III) determinar se a inclusão do nome do sócio na CDA inverte o ônus da prova quanto à sua responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para veicular matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica extinta, desde que comprovada por documentos que não exijam dilação probatória.

A extinção regular da pessoa jurídica por liquidação voluntária anterior à constituição do crédito e ao ajuizamento da execução impede a formação válida da relação processual, tornando insubsistente a execução fiscal.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio somente é cabível diante de dissolução irregular da empresa ou de atos do sócio que configurem excesso de poderes ou infração legal, o que não se verifica na hipótese de dissolução regular.

A simples inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, especialmente quando comprovada a inexistência de relação jurídica válida entre o crédito tributário e a pessoa jurídica extinta.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental inequívoca da regular extinção da empresa antes da constituição do crédito e do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a ilegitimidade da pessoa jurídica extinta regularmente antes da constituição do crédito tributário, desde que a prova seja exclusivamente documental.

A liquidação voluntária da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

O redirecionamento da execução fiscal exige prova de dissolução irregular da empresa ou de conduta ilícita do sócio.

A inclusão do nome do sócio na CDA não supre a ausência de requisitos legais para sua responsabilização.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 5018196-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5003607-59.2023.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: JECKO REPRESENTAÇÃO LTDA. E FRANCO BIANCHI.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado Franco, extinguindo a execução fiscal diante do fato de a pessoa jurídica executada ter sido extinga antes da constituição do crédito e do ajuizamento da ação.

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, o não cabimento do incidente por demandar dilação probatória; a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal; que a inclusão do nome do sócio na CDA inverte o ônus da prova.

Quanto à admissibilidade da exceção de pré-executividade, é cediço que esse instrumento é adequado para veicular matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. A questão da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, decorrente de sua extinção prévia ao ajuizamento da demanda, enquadra-se nessa hipótese, uma vez que os documentos que comprovam a regular dissolução da empresa são suficientes para aferir tal condição, sem a necessidade de aprofundado exame de provas. Portanto, a via processual eleita pelo executado foi adequada.

A pessoa jurídica executada foi regularmente extinta por liquidação voluntária em 05-03-2018, conforme se verifica nos documentos ids 15712476 e 15712477. A Certidão de Dívida Ativa n. 643/2019, que embasa a execução fiscal, aponta que os créditos foram constituídos em 02-07-2018 (id 15712452, p. 3-4), ou seja, após a extinção da pessoa jurídica. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 08-02-2023, período em que a empresa já não mais existia legalmente.

A extinção de uma pessoa jurídica, quando realizada de forma regular, encerra sua personalidade jurídica e, consequentemente, sua capacidade de ser parte em qualquer processo judicial. A inexistência do sujeito passivo é um impedimento intransponível para o prosseguimento da execução, uma vez que a relação processual sequer pode ser validamente constituída.

A pretensão do Município de Vitória de redirecionar a execução fiscal para o sócio Franco Bianchi também não prospera. A responsabilidade dos sócios, prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional, bem como a presunção de dissolução irregular que autoriza o redirecionamento, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se a situações em que houve irregularidade na gestão ou na dissolução da empresa. No caso, a dissolução foi formal. Não há elementos que comprovem que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular ou que o sócio tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei que justificassem a sua responsabilização pessoal por dívidas geradas após a regular baixa da pessoa jurídica.

Reforça esse entendimento a jurisprudência recente desta Corte em caso análogo, também envolvendo o Município de Vitória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...] 6. A liquidação voluntária é uma forma regular de extinção da pessoa jurídica e não configura, por si só, hipótese de dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal. 7. No caso concreto, a baixa da empresa ocorreu no mesmo ano da inscrição dos créditos em dívida ativa e antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de se presumir a dissolução irregular. [...] Tese de julgamento: 1. A liquidação voluntária da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, dissolução irregular apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. 2. O redirecionamento da execução fiscal exige a comprovação de dissolução irregular da empresa ou de atos praticados pelo sócio-gerente com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. 3. O mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza a responsabilização pessoal do sócio-gerente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5018196-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 15-05-2025).

Ainda que o nome do sócio tenha constado da CDA, essa circunstância não pode, por si só, convalidar uma execução fiscal ajuizada contra uma pessoa jurídica legalmente inexistente e cujo crédito foi constituído após sua regular extinção. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, como a farta documentação apresentada pelo executado que demonstra a regular dissolução da empresa antes da constituição do crédito e do ajuizamento da execução.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.